Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. MÁ ADMINISTRAÇÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. RESSARCIMENTO DOS DANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
2. Demonstrado pela prova pericial que o Banco do Brasil deixou de aplicar os índices corretos na conta vinculada do PASEP do autor, faz-se possível o ressarcimento a título de dano material.
3. Apelação conhecida e não provida.